Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇAO DE MULTA EM VIRTUDE DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que, em razão da elevada renda familiar auferida, os embargantes não fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça. De igual modo, em relação ao cabimento de multa em virtude da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, interposto contra a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se encontra caracterizada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.